Tribunal: TJMT
Processo: 1006178-96.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
VISTOS,
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Carta Magna e nos artigos 647 e seguintes da Lei Instrumental Penal foi impetrado habeas corpus preventivo em favor de Hemerson de Oliveira Lopes, qualificado, quem estaria na eminência de sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT.
Relata o impetrante que o paciente possui dois mandados de prisão em aberto, por ter, supostamente praticar o delito do art. 157 do CP, sendo que, até o momento da impetração, não haviam sido cumpridos.
Aduz que o beneficiário está exercendo atividade lícita e possui residência fixa, cujos dados fornecerá, caso haja a expedição de salvo conduto, objeto deste writ.
Argumenta que o paciente deseja salvo conduto, para espontaneamente se apresentar perante o juízo e responder o processo com medidas cautelares diversas da prisão.
Por tais razões, pede a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja expedido um contramandado de prisão preventiva, para que o beneficiário possa responder aos processos em liberdade, confirmando a liminar, no julgamento do mérito (Id.123441476). Juntou documentos.
RELATADO O NECESSÁRIO.
Inicialmente ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Aduz o impetrante, que o paciente está na eminência de ter sua liberdade cerceada, em razão da existência de dois mandados de prisões que ainda se encontram em aberto, contudo, está exercendo trabalho lícito e possui residência fixa.
Salienta-se que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclando-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi. Entretanto, como exposto alhures, nesta oportunidade existe óbice a análise com vistas ao pronunciamento liminar, ante a débil instrução do mandamus constitucional.
Importante registrar que não foram juntados à inicial, cópias dos autos ou das decisões que decretaram a prisão preventiva do paciente, de modo que não é possível verificar a existência de eventual constrangimento ilegal, as razões pelas quais foram decretadas as medidas cautelares, ou, os fundamentos lançados nas decisões proferidas.
Impede ressaltar que é responsabilidade do impetrante, sobretudo em se tratando de advogado constituído, a escorreita instrução do habeas corpus, indicando, por meio de provas pré-constituídas os argumentos utilizados nas razões do writ. Não podendo este julgador, inserir qualquer informação que não conste nos autos ou na decisão combatida.
Consigno, por oportuno, que o Poder judiciário não é balcão de troca, logo, não há possibilidade de expedição de salvo conduto, condicionado à apresentação do paciente, sem antes verificar a legalidade da prisão e as razões pelas quais foram adotadas as medidas cautelares, ficando a análise do pedido, circunscrita à análise da prisão cautelar.
Desta feita, indefiro a liminar pleiteada, fundada na deficitária instrução do habeas corpus, oportunizando ao órgão colegiado, juiz natural desta, a resolução meritória.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, inclusive, de eventuais decisões proferidas referentes às prisões preventivas decretadas, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema, inclusive, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.